Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600629-32.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
03/11/2024
Número: 0600629-32.2024.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 02/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível nº 0600629-32.2024.6.16.0000 suscitado nos
autos de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais nº 0600039-
93.2024.6.16.0149, pelo PL - Partido Liberal do Município de Indianópolis, relativa à Prestação de
Contas Anuais nº 0600100-79.2020.6.16.0088, referente ao ano de 2019, a qual o Juízo da 149ª Zona
Eleitoral declinou da competência para processamento e julgamento do feito e, consequentemente,
determinou a remessa dos presentes autos, via redistribuição, ao Juízo da 88ª Zona Eleitoral. Ante
todo o exposto, suscito conflito negativo de competência entre este Juízo da 88ª Zona Eleitoral e o
Juízo da 149ª Zonal Eleitoral, para processar e julgar o feito, com fulcro no teor dos artigos 66,
inciso II e 951, caput do Código de Processo Civil, bem como artigo 3º, inciso II da Resolução do
TSE n.º 921/2023.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44115971
09/10/2024
18:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.894

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600629-32.2024.6.16.0000 – Indianópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
SUSCITANTE: JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. CONFLITO
N E G A T I V O D E C O M P E T Ê N C I A .
REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA
APÓS REZONEAMENTO. 149ª ZONA
E L E I T O R A L
D E
C I A N O R T E .
PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.1. O Juízo da 88ª Zona Eleitoral de
Cianorte/PR suscitou conflito negativo de
competência em face do Juízo da 149ª
Zona Eleitoral de Cianorte, nos autos do
Requerimento de Regularização de
Omissão de Prestação de Contas nº
0600039-93.2024.6.16.0149, referente ao
exercício de 2019 do Partido Liberal de
Indianópolis.

1.2. O Juízo da 149ª Zona Eleitoral declinou
da competência, com base na Resolução
TSE nº 23.604/2019, que estabelece a
prevenção do juízo responsável pela
prestação de contas para a análise de
regularizações, alegando que o processo
original tramitou junto à 88ª Zona Eleitoral.

1.3. O Juízo suscitante, por sua vez,
fundamentou que, após a publicação da
Resolução TRE/PR nº 921/2023, a
Num. 44115971 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:53:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918531641400000043067076
Número do documento: 24100918531641400000043067076
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 13:43:41

competência territorial do Município de
Indianópolis foi transferida para a 149ª Zona
Eleitoral de Cianorte, justificando a
necessidade de definir o juízo competente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a regra de prevenção prevista na
Resolução TSE nº 23.604/2019 prevalece
sobre a alteração de competência absoluta
decorrente do rezoneamento eleitoral; (ii)
saber se a competência para julgar o
pedido de regularização pertence à 149ª
Zona Eleitoral de Cianorte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 58, § 1º, II, da Resolução TSE nº
23.604/2019, determina que o juízo que
julgou a prestação de contas é prevento
para analisar pedidos de regularização. No
entanto, o art. 43 do Código de Processo
Civil prevê que modificações posteriores no
estado de fato ou de direito podem alterar a
competência quando esta for absoluta,
como no caso de rezoneamento eleitoral.

3.2. Com a publicação da Resolução
TRE/PR nº 921/2023, houve a redistribuição
das competências territoriais, atribuindo à
149ª Zona Eleitoral de Cianorte os
processos relacionados ao Município de
Indianópolis. Tal alteração configura
mudança de competência absoluta, sendo
aplicável ao presente caso.

3.3. Jurisprudência recente desta Corte
Eleitoral também indica que, em situações
de mudanças de competência absoluta, a
regra de prevenção pode ser afastada em
favor da nova distribuição jurisdicional
(CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº
060021012, Acórdão, DJE, 12/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Voto pela procedência do Conflito
Negativo de Competência, fixando-se o
Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte
como competente para processar e julgar
o s a u t o s d o R e q u e r i m e n t o d e
Regularização de Contas Não Prestadas nº
Num. 44115971 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:53:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918531641400000043067076
Número do documento: 24100918531641400000043067076
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 13:43:41

0600039-93.2024.6.16.0149.

Tese de julgamento: "A alteração de
competência absoluta em razão de
rezoneamento eleitoral prevalece sobre a
regra de prevenção, fixando-se a
competência do novo juízo territorialmente
responsável."

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58, §1º,
II.

Código de Processo Civil, art. 43.

Jurisprudência relevante citada:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº
060021012, Acórdão, DJE, 12/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o conflito de competência, com a fixação do
Juízo Eleitoral da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte como competente, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juízo da 88ª
Zona Eleitoral de Cianorte/PR em face do Juízo da 149ª Zona Eleitoral.

Narra que o Partido Liberal de Indianópolis ingressou com pedido de
regularização referente ao exercício anual de 2019, autos nº 0600039-93.2024.6.16.0149.
Informa que o Juízo da 149ª Zona Eleitoral declinou a competência para análise do feito
ao Juízo suscitante da 88ª Zona Eleitoral em função do art. 58, § 1º, II, da Res. TSE nº
23.604/2019, que determina que o juízo da prestação de contas é prevento à análise do
pedido de regularização.

A Secretaria informou que, após consulta ao sistema SICO, constatou que o
procedimento inicial das contas tramitou junto a 88ª Zona Eleitoral, por meio do registro n°
0600100-79.2020.6.16.0088.

O Juízo suscitante alega que após a promulgação da Res. TRE/PR nº
Num. 44115971 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:53:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918531641400000043067076
Número do documento: 24100918531641400000043067076
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 13:43:41

921/2023, determinou-se que a competência do Município de Indianápolis é da 149ª Zona
Eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do
presente Conflito Negativo de Competência, com a fixação do Juízo Eleitoral da 149ª
Zona Eleitoral de Cianorte como competente para processar e julgar os autos de
Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas nº 0600039-
93.2024.6.16.0149.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
MM. Juízo da 88ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR em face do Juízo da 149ª Zona Eleitoral.

O conflito de competência está regido pelo artigo 66 do CPC, que assim
dispõe:

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao
outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou
separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá
suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

Na espécie, a discussão cinge-se em definir qual é o juízo competente para
análise e julgamento do pedido de regularização de prestação de contas de 2019, do
Município de Indianópolis, atualmente.

De fato, o art. 58, §1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece a
prevenção do Juízo que apreciou as contas para julgamento do pedido de regularização
da omissão:

Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas,
os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de
inadimplência para suspender as consequências previstas no art. 47.

§ 1º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou
Num. 44115971 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:53:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918531641400000043067076
Número do documento: 24100918531641400000043067076
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 13:43:41

pelo(s) hierarquicamente superior(es);

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ele se refere.

Por outro lado, o art. 43 do Código de Processo Civil dispõe que a
competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas
posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência
absoluta.”

No caso em exame, após rezoneamento eleitoral, a Resolução TRE/PR nº
921, de 16.10.23, estabeleceu a seguinte divisão entre as Zonas Eleitorais de Cianorte:

Art. 3º A 88ª Zona Eleitoral e a 149ª Zona Eleitoral, com sede em Cianorte,
passam a ser compostas pelos seguintes municípios, nos quais terão
competência plena:

I – 88ª Zona Eleitoral de Cianorte: Cianorte e São Tomé;

II – 149ª Zona Eleitoral de Cianorte: Indianópolis, Japurá, Jussara e São
Manoel do Paraná

Conforme informações prestadas nos autos a 149º ZE promoveu declínio ao
Juízo suscitante, sob o fundamento de que o Juízo responsável pela condução do
processo de prestação de contas será prevento para apreciar eventual demanda de
regularização das contas anuais julgadas como não prestadas. No entanto, com a
publicação da Res. TRE/PR 921/2023, houve a alteração absoluta da competência,
transferindo-se os feitos de Indianópolis para o Juízo da 149ª Zona Eleitoral, razão pela
qual cabe a essa última Zona Eleitoral o dever de julgar a regularização objeto da
presente discussão.

Destaco, por fim, que este feito difere de julgado recente desta Corte
Eleitoral, que recebeu a seguinte ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO DO
FEITO AO JUÍZO DA 2ª ZONA ELEITORAL, EM RAZÃO DA CONEXÃO.
ZONA ELEITORAL ESPECIALIZADA. RESOLUÇÃO TRE/PR Nº 847/2019.
EXCLUSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS RELATIVOS A MATÉRIAS
ESTRANHAS À COMPETÊNCIA CRIMINAL, EXCETUADOS OS FEITOS JÁ
DISTRIBUÍDOS NA DATA DA ESPECIALIZAÇÃO E OS QUE LHES FOREM
CONEXOS. REGRA DE EXCEÇÃO. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. ART. 73,
§2º, II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015. REGRA DE PREVENÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E O
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITANTE.1. A regra prevista no art. 73,§ 2º, II, da
Num. 44115971 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:53:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918531641400000043067076
Número do documento: 24100918531641400000043067076
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 13:43:41

Resolução TSE nº 23.463/2015, que estabelece que o requerimento de
regularização de omissão de prestação de contas eleitoral deve ser
distribuído ao Juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas
a que ele se refere, trata de regra de prevenção e não de conexão.2. Aplicada
a regra disposta no art. 55 do Código de Processo Civil, tem-se que o
requerimento de regularização de omissão de prestação de contas não é feito
conexo ao processo de prestação de contas.3. O art. 3º, §5º, da Resolução
TRE/PR nº 847/2019, ao estabelecer a regra de exclusão da distribuição de
novos feitos de natureza jurisdicional às zonas eleitorais especializadas,
excepciona apenas a hipótese de conexão.4. A interpretação das regras de
exceção deve se dar de modo estrito, não sendo possível estender-se a
exceção prevista no art. 3º, §5º, da Resolução TRE/PR nº 847/2019 às
hipóteses de prevenção.5. Reconhecimento da competência do juízo da 175ª
Zona Eleitoral.

(CONFLITO DE COMPETENCIA nº060021012, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 12/08/2024).

No caso acima, a discussão girava em torno da existência de prevenção ou
conexão em razão da do estabelecimento da regra de exclusão da distribuição de novos
feitos de natureza jurisdicional às zonas eleitorais especializadas de Curitiba, diante da
regra de absorção apenas de processos conexos. Neste feito, contudo, o que se discute
não é a conexão, mas a cessação da competência absoluta prevista no art. 58, § 1º, II, da
Res. TSE nº 23.604/2019 em virtude da publicação da Res. TRE/PR 921/2023, que
alterou a competência da 149ª Zona Eleitoral para passar a ser responsável pelos
processos oriundos do Município de Indianópolis, local onde foi apresentado o pedido de
regularização da omissão de prestação de contas.

Feita a distinção, entendo que a o presente conflito de competência deve ser
respondido, fixando-se o Juízo Eleitoral da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte como
competente para processar e julgar os autos de Requerimento de Regularização de
Contas Não Prestadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pela procedência do presente Conflito Negativo de
Competência, com a fixação do Juízo Eleitoral da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte como
competente para processar e julgar os autos de Requerimento de Regularização de
Contas Não Prestadas nº 0600039-93.2024.6.16.0149.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator
Num. 44115971 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:53:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918531641400000043067076
Número do documento: 24100918531641400000043067076
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 13:43:41

EXTRATO DA ATA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Nº 0600629-32.2024.6.16.0000 - Indianópolis -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - SUSCITANTE: JUÍZO DA
088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL
DE CIANORTE PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o conflito de competência, com a fixação do
Juízo Eleitoral da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte como competente, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.10.2024

Num. 44115971 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:53:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918531641400000043067076
Número do documento: 24100918531641400000043067076
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 13:43:41